Tribunal: STF
Processo: RE 85504
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-18
Data de publicação: 1976-11-18

Ementa:
- FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E RECEPTAÇÃO DOLOSA. - AO RECUSAR A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO PARA O DE ESTELIONATO, A DECISÃO RECORRIDA NÃO NEGOU VIGÊNCIA AO ART. 298 DO CÓDIGO PENAL. - SEGUNDO FUNDAMENTO SUFICIENTE, CONTIDO NA DECISÃO: AINDA ADMITIDO QUE O FATO CONSTITUISSE ESTELIONATO, NÃO HAVERIA COMO CONSIDERÁ-LO ABSORVIDO NA RECEPTAÇÃO DOLOSA, CONSUMADA ANTERIORMENTE. - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. QUESTÕES SUSCITADAS NAS RAZÕES DO RECURSO, NÃO VENTILADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.